Tribunal: TJMT
Processo: 1011078-74.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011078-74.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (RECORRENTE), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - DETRAN – COMUNICAÇÃO DE VENDA EETIVADA -
COBRANÇA DE IMPOSTO, TAXAS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS INDEVIDOS – DANO MORAL FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A sentença
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais nos seguintes termos: 1. DETERMINO que o réu DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO transfira todos os encargos do veículo, gerados a partir de 26/05/2014, para a pessoa MARCO ANTONIO SILVA, que deverá constar no banco de dados do DETRAN/MT como proprietário/adquirente do veículo Motocicleta Marca/Modelo Honda CG125, cor preta, Placa KAP 6843, Renavam no 00913493198, excluindo-se quaisquer débitos posteriores àquela data em nome de ELIERCIO ZOLET. 2. DETERMINO que o réu ESTADO DE MATO GROSSO abstenha-se de cobrar IPVA sobre o veículo Motocicleta Marca/Modelo Honda CG125, cor preta, Placa KAP 6843, Renavam no 00913493198, em nome do autor ELIERCIO ZOLET, portador do CPF 000.322.799-57, a partir da data de 26.05.2014, que considero a data da tradição à pessoa de DORIOCAN DIVINO DEE OLIVEIRA, a quem deve ser transferidos todos os débitos relativos ao IPVA a partir daquela data. 3. DECLARO inexistentes eventuais débitos relativos ao IPVA, multa, seguro obrigatório e licenciamento que estejam em nome de ELIERCIO ZOLET, posteriores a 26.05.2014. 4. CONDENAR os reclamados de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido da taxa SELIC a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.
”.

2. A parte recorrente Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso Detran/MT requerem a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos
fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado
. Em contrapartida, a parte recorrida pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil a Autarquia é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização da Autarquia.

4. Apesar de os veículos serem considerados bens móveis pelo Código Civil, possuem importância ímpar na vida em sociedade, com repercussões em todas as demais esferas do direito, inclusive tributária, e por isso o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor, conforme o artigo 134 da Lei 9.503/97, “in verbis”: “
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante procedeu ao comunicado de venda do veículo informado nos autos, conforme descrito na sentença atacada, vejamos: “
Pois bem. Analisando minuciosamente as alegações e documentos juntados aos autos, entendo que a pretensão autoral merece acolhimento. Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que há no prontuário do veículo registro de Comunicação de Venda par ao Sr. MARCO ANTONIO SILVA em 26/05/2014.
”.

6. Assim, o proprietário de veículo automotor fica isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem “sub judice”, tais como IPVA ou multas de trânsito, após a comunicação da venda do veículo

ao órgão de trânsito responsável.

7. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, “ipsis litteris”:
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA.
COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DA NORMA INSERTA NO ART. 134 DO CTB
. DEVER DO ALIENENTE. EXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
(TJ-MG - AC: 00059324820188130115, Relator: Des.(a) Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 10/08/2023, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023).

8.
No presente caso configurou danos morais “in re ipsa” [
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, porque o dano se extrai pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte reclamante em dívida ativa].

9.

Destaca-se que a Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça prevê ”in verbis”: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

10. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

12. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada

e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para quantia de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

13. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

14. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024